Tribunal: TJDFT
Processo: 0711643-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. SERVIÇO DE NATUREZA BANCÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. FRAUDE. CENTRAL TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CDC ARTIGO 14. SÚMULA 479/STJ. RISCO DA ATIVIDADE. CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS. RECONHECIDOS.
1. A legitimidade das partes diz respeito à pertinência subjetiva da ação, razão pela qual deve figurar no polo passivo da relação processual aquele que tiver relação jurídica de direito material com o autor e que, por isto, esteja legitimado para suportar eventual condenação.
2. O enunciado de Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça prevê que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Enunciado de Súmula no 479 do STJ)
4. A relação contratual se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, o qual, no artigo 14, preceitua que o fornecedor de serviços responde, independente de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores. Por outro lado, o § 3o do mesmo dispositivo permite o afastamento da responsabilidade se o fornecedor provar que prestou o serviço, mas que inexiste defeito.
5. Com efeito, a dinâmica da “falsa central de atendimento”, o cliente recebe uma ligação do falsário passando-se por um funcionário da instituição bancária. O falsário informa ao correntista a existência de diversas movimentações financeiras em seu nome, questionando se o cliente as reconhece. Assim, acreditando estar em contato com funcionários do Banco, o cliente é induzido a fornecer dados pessoais. Vê-se que o consumidor é induzido a erro, diante de uma situação de aparente veracidade, acarretando o desfalque de seus recursos.
6. Ainda que o consumidor tenha sido induzido a fornecer os seus dados bancários, a má prestação de serviços pela instituição financeira encontra-se devidamente comprovada também na ausência de medidas preventivas de fácil identificação da fraude, já que o falsário realizou movimentação financeira destoante do padrão de consumo do titular da conta.
7. Configurado fortuito interno, que caracteriza a existência de ato ilícito com responsabilidade da instituição financeira, mostra-se cabível a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e consequente reconhecimento de ausência de débito.
8. Apelo desprovido. Honorários recursais fixados.